Tribunal: TJSP
Processo: 0001667-12.2016.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
RECEPTAÇÃO - ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bem com origem ilícita, configura-se o crime de receptação.

DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - DISCRICIONARIEDADE – ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO

Ementa:
RECEPTAÇÃO - ADQUIRIR COISA QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE PROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Diante do dolo direto do agente na aquisição de bem com origem ilícita, configura-se o crime de receptação.

DOSIMETRIA DA PENA - FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NOS TERMOS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - DISCRICIONARIEDADE – ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.